Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708200-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS AGRAVADO: SPARCH TECNOLOGIA SEGURANCA EM ENGENHARIA TERMICA LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução que move em face de SPARCH TECNOLOGIA SEGURANÇA EM ENGENHARIA TÉRMICA LTDA (processo no 0718546-29.2019.8.07.0001), que indeferiu o pedido da agravante de declaração da existência de grupo econômico entre a executada e outras duas empresas, inviabilizando a desconsideração da personalidade jurídica. Compulsando os autos, verifico que foi distribuída a esta Relatoria a apelação cível no 0701723-43.2020.8.07.0001, interposta pela ré, ora agravada, alegando nos autos de embargos à execução a nulidade do título executivo, o que, à evidência, pode culminar com a prejudicialidade do presente recurso. Nesse quadro, aguarde-se o julgamento do referido recurso de apelação. Publique-se. Após o julgamento, retornem os autos conclusos à Relatoria. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator